Tribunal: TJDFT
Processo: 0723298-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0723298-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A tendo por objeto a r. decisão (ID 126848091 toda numeração é da origem) proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação de sentença pelo procedimento comum no 0711107-48.2021.8.07.0016. O agravante deverá demonstrar o cabimento do recurso em razão de uma decisão proferida em 28/07/2022 (ID 132681166), após a r. decisão ora agravada, que havia sido proferida em 03/06/2022 (ID 126848091). Para uma melhor compreensão desse fato superveniente, faço uma retrospectiva dos atos processuais. Na origem, LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO ajuizou liquidação individual de sentença em face do agravante, BANCO DO BRASIL S.A., com lastro na sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) n.o 94.008514-1. Havendo discordância do executado quanto aos cálculos elaborados, o lustre Juízo a quo deferiu (ID 88977263 - em 15/04/2021) a realização da prova pericial requerida pelo ora agravante (ID 88818675 - em 14/04/2021). Um primeiro laudo pericial contábil concluiu que o "valor da condenação corresponde a R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), posicionado em 30/09/2021" (ID 107561560 - em 03/11/2021). O agravante impugnou o laudo apontando como devido o valor de R$779.146,51 (ID 109738405 - em 26/11/2021). Num segundo laudo pericial, a expert respondeu aos quesitos complementares e ratificou o laudo anterior (ID 113646806 - em 25/01/2022). O BANCO DO BRASIL S/A apresentou um primeiro parecer técnico complementar de seu assistente técnico (ID 115681144 - em 15/02/2022). O ilustre Juízo a quo acolheu “parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, devendo a Perita elaborar novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil” (ID 116102034 - em 18/02/2022). Fato relevante a ser destacado é que o agravado comprovou nos autos (ID 120268766) a interposição do Agravo de Instrumento no 0709705-43.2022.8.07.0000 contra referida decisão. Cumprindo a r. decisão de 18/02/2022 (ID 116102034), o terceiro laudo, denominado de “esclarecimento pericial", concluiu que "...o valor da condenação corresponde a R$2.270.136,10 (dois milhões, duzentos e setenta mil, cento e trinta e seis reais e dez centavos), posicionado em 28/02/2022..." (ID 121139598 - em 07/04/2022). O Banco do Brasil trouxe aos autos um segundo parecer técnico complementar de seu assistente técnico, contador, no qual impugna o laudo pericial sob o fundamento de que a expert designada teria apenas computado correção monetária para o abatimento/desconto oriundo da Lei no 8.088/90 enquanto que para o valor da condenação computou correção monetária e juros moratórios (ID 124379781 - Pág. 4 - em 11/05/2022). Diante desse questionamento, o ilustre Juízo a quo determinou a intimação do ora agravante para “comprovar os pretendidos abatimentos ocorridos nos termos da Lei n. 8.088/90, no prazo de 10 dias” (ID 124557048 - em 13/05/2022). A Secretaria certificou nos autos o transcurso do prazo sem manifestação do agravante (ID 126635004 - em 01/06/2022) e, em 03/06/2022 foi proferida a decisão ora agravada homologando o terceiro laudo declarando “...liquidada a sentença pelo valor de R$2.270.136,10” (ID 126848091 da origem - em 03/06/2022). Inconformado o BANCO DO BRASIL S/A recorre contra essa última decisão que homologou o valor “...posicionado em 28/02/2022..." (ID 121139598 - em 07/04/2022). Ocorre que, como relatado anteriormente, LUIZ ESTEVÃO, o credor na origem, interpôs o agravo de instrumento no 0709705-43.2022.8.07.0000 contra a decisão proferida em 18/02/2022 na qual o ilustre Juízo a quo acolheu “parcialmente a impugnação apresentada pelo Banco do Brasil, devendo a Perita elaborar novos cálculos, no prazo de 15 dias úteis, considerando os descontos oriundos da Lei no 8.088/90, com base nos registros de lançamentos apresentados pelo Banco do Brasil” (ID 116102034). No último dia 26 de julho, a Turma julgou referido recurso declarando “que os documentos acostados pelo devedor/agravado não demonstraram o lançamento com o histórico ‘devolução – Lei Federal 8.088/90’, a fim de que tais valores fossem abatidos nos cálculos, sendo incabível tal desconto”. Ao final, o recurso foi provido “para reformar a decisão impugnada, afastando-se as deduções previstas na Lei 8.088/90” (Acórdão 1438875, 07097054320228070000, de minha relatoria, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 28/7/2022). Em razão desse julgado, em 28/07/2022, o ilustre Juízo a quo proferiu nova decisão nos autos (ID 132681166) homologando agora o primeiro laudo apresentando que o “valor da condenação corresponde a R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), posicionado em 30/09/2021” (ID 107561560 - em 03/11/2021). Confira-se: “Assim, diante do provimento do agravo de instrumento id 132571798, HOMOLOGO o laudo apresentado ao ID 107561560 e DECLARO LIQUIDADA A SENTENÇA pelo valor de R$2.166.921,56 (dois milhões, cento e sessenta e seis mil, novecentos e vinte e um reais e cinquenta e seis centavos), atualizado até 30/09/2021, com resolução do mérito nos termos do art. 487, inciso II, CPC” (ID 132681166). Diante disso, em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a persistência de seu interesse recursal. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator